Tribunal: TJDFT
Processo: 0752088-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0752088-85.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA FILHO, MARIA DE JESUS GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO No despacho ID 47286189, determinei aos recorrentes SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA FILHO e MARIA DE JESUS GONCALVES DA SILVA que comprovassem a hipossuficiência econômica para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. Apenas o recorrente Sebastião apresentou documentação (ID 48204928) que não foi suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Na decisão ID 48244329, indeferi a concessão da gratuidade. Determinei, no prazo de 48h, que fossem recolhidas as custas e o preparo recursal. Na certidão ID 48587077, foi certificada a decorrência do prazo legal para que as partes recolhessem o preparo recursal. Em 05/07/2023, na decisão acostada ao ID 48642467, neguei seguimento ao recurso em razão da manifesta deserção. Também no dia 05/07, às 16h55min, a parte peticiona novamente nos autos noticiando o recolhimento das custas em 04/07/2023 e reiterando o pedido de concessão da gratuidade recursal (ID 48652383). No caso em análise, o prazo para recolhimento das custas esgotou à zero hora do dia 04/07/23. Portanto, o pagamento das custas às 16h55min do referido dia, demonstra, claramente, que foi feito intempestivamente, não podendo, desse modo, considerar atendido o requisito do recolhimento das custas recursais. O recurso interposto pelos recorrentes, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de custas processuais e da guia de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Foi concedido prazo para que as partes regularizassem a situação processual, porém, desatendido o comando judicial. Agora, a parte junta aos autos os comprovantes de pagamento bancário, desacompanhado das respectivas guias, o que impossibilita a verificação de todos os dados necessários, diante da ausência do código de barras da respectiva guia utilizada. Além, como já dito, recolhido fora do prazo legal. Dessa forma, sem motivos para alterar a decisão (ID 48642467) em que foi negado seguimento ao recurso. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 07/07/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.